Tribunal: TJMT
Processo: 1019524-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019524-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Antonio Cuiabano Malheiros, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e afastou a prescrição.
Registra o Recorrente que a ação de base tem por fundamento suposto recebimento de propina pago pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com recursos públicos, durante os anos de 2003/2005, conforme delação premiada do ex-Governador Silval da Cunha Barbosa.
Aduz o Recorrente a ocorrência da prescrição, ressaltando que a imprescritibilidade depende do reconhecimento do ato de improbidade administrativa.
Acentua a ausência de provas quanto ao ato de improbidade a ele atribuído, e que o conteúdo da peça vestibular não permite a elaboração de defesa, faltando clareza quanto à suposta conduta ímproba.
Sustenta, ainda, a ausência de dolo na conduta tida como ímproba.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Como é cediço, é facultado ao Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso caso (i) demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e (ii) evidenciado que a imediata produção dos efeitos da decisão atacada venha a trazer risco de dano de grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, § único, c/c art. 1.019, I).
No caso em análise, considerada a assertiva completamente genérica de prejuízo formulada pelo agravante, confiando ao julgador tarefa que lhe incumbia, há de se reconhecer a ausência do perigo de dano, pressuposto à atribuição de efeito suspensivo ao agravo, porque o processamento da ação, por si só, não autoriza presunção nesse sentido.
Das razões recursais, embora alegue a ocorrência de suposto perigo de dano, não se extrai, nem minimamente, a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo que se requereu ao recurso.
Com efeito, necessária a demonstração de perigo a justificar a providência monocrática desejada, sabidamente excepcional, em prejuízo da ordinária, pelo Colegiado, não sendo suficiente a mera alegação de risco de dano.
Dessa forma, não demonstrado o alegado prejuízo, não se justifica o efeito pretendido.
Assim, à míngua de demonstração concreta do risco de dano, e diante de as circunstâncias não autorizarem presunção nesse sentido, tem-se que, em um curto espaço de tempo, pelo menos até o julgamento do agravo, o processamento da ação não importará em perecimento do bem jurídico pleiteado.
Então, ausente o periculum in mora, desnecessária a análise da presença ou não da probabilidade do direito invocado, pressupostos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo, há de se negar o pleito do agravante.
Ante o exposto, nega-se o efeito suspensivo recursal.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intimem-se.
Após, cumpra-se o disposto no art. 1.019, II e III, do NCPC.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora